Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708239-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME LOPES MARANHAO AGRAVADO: SERASA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUILHERME LOPES MARANHAO contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pleito para que seu nome fosse excluído do SERASA, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação objetivando a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes mantido pelo SERASA em razão da inscrição que consta relativa à ação judicial em seu desfavor perante a 1a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 13.612,55. Diz que, em razão da determinação de isolamento social e fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da atual situação de calamidade pública, somente conseguiu obter informações junto à agravada via internet. Assevera que, a despeito dessa informação prestada pela agravada, colaciona certidão emitida pelo próprio TJDFT, na qual não consta a existência de qualquer ação judicial em seu desfavor perante a 1a Vara Cível de Brasília e no valor informado, tendo obtido a mesma informação por meio do Diretor da respectiva Secretaria. Afirma que, em razão dessa indevida anotação, tem sido impedido de obter crédito perante as instituições financeiras, o que lhe tem causado grave prejuízo, haja vista ser comerciante e estar precisando de ajuda financeira para se manter diante da grave crise econômica enfrentada pela sociedade no momento. Aponta, ainda, que a própria inconsistência de informações prestadas pela agravada impede-lhe de regularizar sua situação, uma vez que não indica o credor nem o número da referida ação judicial. Nada obstante, o pleito fora indeferido pelo d. Magistrado, decisão contra a qual se insurge. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para se determinar a retirada de seu nome dos cadastros do SERASA em razão da anotação apontada, até o julgamento final do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. De fato, os documentos coligidos pelo agravante evidenciam a possibilidade de inconsistência relativa à informação prestada pela SERASA no que diz respeito à existência de ação judicial em desfavor do agravante perante a 1a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 13.612,55. Isso porque, conforme se verifica da Certidão Positiva de Distribuições Cíveis expedida por esta Corte de Justiça em 17 de março de 2020, não consta nenhuma ação distribuída à Primeira Vara Cível de Brasília em desfavor do agravante (ID 15504842). Da mesma forma, em busca ao sistema eletrônico do Tribunal, o agravante obteve resposta do servidor da Secretaria da Primeira Vara Cível que não foi possível localizar a existência de processo judicial em seu desfavor naquela vara, com as informações prestadas (ID 15504841). Por outro lado, observa-se que efetivamente o nome do agravante encontra-se inserido no cadastro de inadimplentes em decorrência dessa anotação, conforme informado pelo Banco do Brasil (ID 15504846), o que, diante da atividade comercial que desempenha, causa-lhe grave prejuízo, especialmente se considerada a atual situação da economia. Assim, diante da relevância da argumentação do agravante, relativamente à possibilidade de inconsistência da anotação apontada pela agravada em seu desfavor, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, por ora tenho pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar à agravada que promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada da inscrição do nome do agravante dos seus cadastros relativamente à ação judicial que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 13.612,55, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o cumprimento da medida. Intime-se a agravada para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator